Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-57.2019.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000501-57.2019.8.14.0022

APELANTE: FRANCISMAR COUTO NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta pela defesa de condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com pena fixada em 03 anos, 03 meses e 28 dias de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, e pagamento de 300 dias-multa. Postula-se, na segunda fase da dosimetria, a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, com fundamento na atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, requer-se a fixação da fração máxima (2/3) para a minorante do tráfico privilegiado, em substituição à fração de 1/3 aplicada pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante; (ii) estabelecer se é devida a alteração da fração de 1/3 aplicada à minorante do tráfico privilegiado para a fração máxima de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 231, veda expressamente a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal com base exclusiva em circunstância atenuante, entendimento reiterado no julgamento dos REsps nº 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE.

04.
O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 158 da Repercussão Geral, firmou posição no sentido da constitucionalidade da Súmula 231/STJ, reafirmando que a atenuante genérica não autoriza a pena abaixo do mínimo legal, em respeito ao princípio da legalidade.

05.
Quanto à fração aplicada à causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, a escolha de 1/3 mostra-se devidamente fundamentada na natureza e na quantidade da droga apreendida (88,383g de oxi), conforme autorizam os precedentes do STJ (AgRg no HC 907.436/SC e AgRg no HC 809.365/SP).

06.
A dosagem da fração redutora deve considerar elementos concretos extraídos dos autos, como o alto poder deletério da substância apreendida, ainda que presentes os demais requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

07.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência de circunstância atenuante genérica não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

A fração de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser modulada pelo juiz conforme a quantidade e a natureza da droga apreendida, desde que tais elementos não tenham sido utilizados na primeira fase da dosimetria.

A fundamentação baseada no alto poder lesivo do entorpecente apreendido (oxi) é idônea para justificar a aplicação da fração de 1/3 na causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; CF/1988, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, REsps nº 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE; STF, Tema 158 da RG; STJ, AgRg no HC nº 907.436/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 809.365/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

FRANCISMAR COUTO NOGUEIRA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
03 (três) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, em regime aberto, mais 300 (trezentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri.

Em suas razões
(ID 18604125)
, o apelante aduziu que, embora a sentença tenha reconhecido a confissão espontânea, deixou de aplicar a atenuante correspondente, sob o argumento de que a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal. Sustentou ser possível a fixação da pena aquém do mínimo legal diante da presença de circunstância atenuante, com fulcro no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Ao final, postulou pelo provimento do apelo, para que lhe fosse
reconhecida a referida atenuante, com a consequente redução da reprimenda imposta
e ainda
que seja alterada a fração aplicada
em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, pois, entende que
o patamar de 1/3 (um terço) fixado pelo juízo
a quo
, carece de fundamentação idônea e legal, requerendo, portando, que
a pena seja reduzida em sua fração máxima, ou seja, 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões
(ID
18604128)
, o
Ministério Público,
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID
1925550)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
o des
provimento do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01
.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02
.
MÉRITO

2.1
DA REFORMA NA DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

O apelante, por intermédio da Defensoria Pública, postul
a
pela reforma na dosimetria, para que pena
aplicada
na segunda fase da dosimetria possa ser fixada abaixo do mínimo legal, superando, portanto, o dispõe o enunciado sumular 231, do C.STJ.

Com

efeito, e no intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que narra a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público (ID
18603972)
:

“
Nar
ram
os autos que no dia 30 de janeiro de 2019, por volta das 18h00, o denunciado FRANCISMAR COUTO NOGUEIRA, acima qualificado, foi preso em flagrante após ter sido encontrado em sua mochila um saco plástico contendo a substância entorpecente ilícita vulgarmente conhecida como "pedra de oxi", fato ocorrido no interior de um ônibus, nesta cidade.

O PM Edir Humberto Serrão Quaresma narrou perante a autoridade policial (fls. 03) que no dia e hora acima mencionados recebeu encontrava-se de plantão na companhia do investigador da
polícia
civil
Paulo
Cobas
e o Delegado de
Polícia
Aloisio, momento em que este lhe informou que havia recebido uma
denúncia anônima informando que estava vindo da cidade de Belém rumo a cidade de Baião um ônibus e que neste coletivo estava um nacional transportando drogas
. Foi informado ainda na denúncia que se tratava de um indivíduo de estatura baixa, forte, usando boné de cor vermelha e camisa branca.
Ato
contínuo
os policiais civis se dirigiram para uma parada de ônibus e esperaram o coletivo que iria para a cidade de Baião, sendo que ao avistarem pediram autorização ao motorista para entrarem no veículo. Durante a diligência os
policiais
civis avistaram o denunciado sentado na última poltrona e nas suas pernas tinha uma mochila de cor preta, sendo que durante a revista foi encontrado uma sacola plástica contendo a droga conhecida por "pedra de oxi"
.

Por esta razão, foi dada voz de prisão em flagrante ao denunciado, que foi encaminhado, juntamente aos entorpecentes apreendidos, para a Delegacia de
Polícia
, para as providências devidas. Perante a autoridade policial, o denunciado utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio, conforme interrogatório de fls. 08 do IPL.

ASSIM AGINDO, o denunciado FRANCISMAR COUTO NOGUEIRA incorreu nas sanções punitivas do Artigo 33, da Lei 11.343/2006, motivo pelo qual o Ministério Público oferece a presente denúncia.

São os fatos.

Encerrada
a instrução probatória, o juízo
singular
, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pelo crime
previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.° 11.343/06,
a pena definitiva de
03 (três) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
e mais o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
. A
sanção corporal aplicada, foi substituída
por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e
interdição temporária de direitos.

Pois bem.

De acordo com os fundamentos
apresentados no decorrer da sentença objurgada (ID 18604071), a pena-base
foi
fixada em razão da prática do crime de
tráfico de entorpecentes
,
no mínimo legal
,
previsto
pela
legislação ordinária, isto é
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, razão pela qual, não há, neste ponto, qualquer alteração a ser feita.

Na segunda fase
da dosimetria
, o magistrado
reconheceu
em favor do apelante, a

atenuante da
confissão espontânea

(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP).
No entanto
, deixou de aplicar redução da pena,
em razão de já estar fixada no mínimo legal
, nos exatos termos da
Súmula 231 do STJ
, segundo a qual:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”

Compulsando os autos, entendo que não merece acolhimento o pedido apresentado pela defes
a do recorrente, que, objetiva a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Explico.

A jurisprudência consolidada tanto deste Egrégio Tribunal quanto das Cortes Superiores tem reafirmado, em diversas ocasiões, a impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo em circunstâncias atenuantes.

Importa ressaltar que o juízo de primeiro grau não ignorou a existência d
a
atenuante
da confissão espontânea
, limitando-se a respeitar os parâmetros normativos estabelecidos pela legislação penal e pela jurisprudência vinculante. Permitir a fixação da pena aquém do patamar mínimo legal na segunda fase da dosimetria, sem previsão legal expressa, configuraria violação ao princípio da legalidade estrita, que rege o direito penal.

O entendimento permanece atual e aplicável, tendo sido reiterado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 14
/08/2024
, por ocasião do julgamento conjunto dos Recursos Especiais nº 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE.

Ademais, ao enfrentar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua posição no sentido de que “a circunstância atenuante genérica não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal”. Assim, resta afastada qualquer alegação de inconstitucionalidade nesse ponto, devendo ser observada, de forma integral, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

N
esse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE.

COMPENSAÇÃO. INVIÁVEL.
SÚMULA N. 231/STJ. TEMA N. 190/STJ
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por roubo, visando à revisão da dosimetria da pena, alegando erro na aplicação das atenuantes.
II. Questão em
discussão 2
. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ
. III. Razões de
decidir 3
. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 231, estabelece que a incidência de atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, sendo reafirmada no julgamento do Tema n. 190/STJ. 5. O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte, não havendo flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 850.199/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Assim
, não merece prosperar o pedido recursal formulado pelo apelante, uma vez que a pretensão de reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, com fulcro em atenuante genérica, encontra óbice no entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação permanece plenamente vigente. Tal posicionamento foi, inclusive, reiterado pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a repercussão geral da matéria.

Desse modo, não se verifica qualquer vício de legalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena imposta na sentença, a qual deve ser integralmente mantida, tal como fixada pelo juízo a quo.

2.
2

DO
PEDIDO DE
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA A MINORANTE DO
TRÁFICO PRIV
ILEGIADO.

Requer a defesa a modificação da fração aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado, sustentando que o patamar de 1/3 (um terço) estabelecido pelo juízo de origem não estaria amparado em fundamentação adequada. Pleiteia, portanto, que a redução seja fixada no grau máximo, correspondente a 2/3 (dois terços).

Nesse contexto, vejamos a decisão do magistrado,
na terceira fase da dosimetria da pena, que,
reconheceu o tráfico privilegiado e
estabeleceu
a fração de 1/3, atenuando a pena imposta
:

“
Na última das fases de dosimetria da pena, é possível verificar a existência de causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, §4°, da Lei
n.° 11.343/06, eis demonstrado que o acusado é primário, possuí bons antecedentes e não se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa
.
Entretanto, considerando a natureza da droga apreendida (“cocaína”)
,
que possuí alto poder deletério
, atenuo a pena em 1/3
, fixo a pena definitiva ou in concreto em
03 (três) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
e mais o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
”
(ID
18604071).

Analisando os autos e a decisão mencionada alhures, entendo que
não assiste razão à defesa quanto ao
pedido
de
aplicação
da
fração máxima
.

De início, cumpre observar que,
embora a fundamentação lançada na sentença não seja das mais precisas sob o ponto de vista técnico
, ela apresenta
elementos suficientes
concretos e legais
, aptos
a justificar a escolha da fração de 1/3 para a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, para a
fixação da fração redutora
, o magistrado deve considerar
elementos objetivos
, como a
quantidade e natureza
da

substância entorpecente, as circunstâncias da apreensão e a intensidade da atuação do agente na traficância, sendo desnecessária uma extensa análise se estiverem presentes dados concretos que sustentem a modulação escolhida.

Nessa linha de raciocínio,
embora
o recorrente seja primário, possua bons antecedentes, não integre organização criminosa e a sentença tenha reconhecido seu envolvimento ocasional com o tráfico, a
quantidade e a natureza da droga apreendida
—
88,383g
(oitenta e oito gramas e trezentos e oitenta e três miligramas)
de oxi
, conforme Laudo Toxicológico Definitivo
(ID
18604070
, fl. 93)
— constituem fatores que autorizam a fixação da fração de redução em 1/3, conforme já assentado em reiterada jurisprudência do STJ
e dos tribunais
pátrios.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.
ÍNDICE APLICADO EM MENOR FRAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS
. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há ilegalidade na aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/3, atento aos vetores do art. 42 da referida lei, consoante autoriza jurisprudência desta Corte e do STF
.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 907.436/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.
FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE OU
PARA A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO
, DESDE QUE NÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. Posteriormente, o referido colegiado aperfeiçoou o entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento segundo o qual a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria
(HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).

3
. No caso, a Corte estadual, ao proceder à dosimetria da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, entendeu por bem manter a pena-base no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, e
aplicou a minorante do tráfico privilegiado de drogas na fração de redução em 1/3, diante da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos, o que se revela em consonância com o entendimento deste
Tribunal Superior
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 809.365/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)
.

No caso em análise,
portanto,

a apreensão de 88,383g de oxi
, substância notoriamente de alta nocividade social,
não pode ser considerada inexpressiva
, autorizando, portanto, a escolha de fração inferior à máxima de 2/3. A
quantidade
, aliada à
natureza da droga apreendida
— oxi, subproduto da cocaína de composição mais tóxica e efeito mais devastador
, circunstância
esta
bem fundamentada pelo magistrado sentenciante
—, justifica a escolha da fração de 1/3, mesmo diante do reconhecimento de que o réu preenche os demais requisitos do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes, não participação em organização criminosa e dedicação exclusiva à traficância).

Ademais, a
mens legis
do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 permite ao julgador calibrar a resposta penal conforme a intensidade da ofensividade da conduta, sendo legítima
, portanto, a
dosagem da fração redutora.

Assim,
não há falar em ausência de fundamentação idônea
. Ainda que sucinta, a decisão do juízo sentenciante
considera dados relevantes e compatíveis com a dosimetria aplicada
, razão pela qual deve ser mantida a fração de 1/3 fixada na origem.

Por tais motivos,
mantenho a pena definitiva imposta ao apelante Francismar Couto Nogueira
em
03 (três) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
e mais o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
, bem como, as demais decis
ões
do juízo
adotadas na sentença
combatida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, man
tendo a sentença condenatória em todos os seus termos,
conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025